Tribunal: TJPA
Processo: 0016158-76.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? Não há que se falar em absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento e as declarações seguras feitas pelas vítimas, confirmadas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar serem os réus os autores do delito.2 ? É cediço que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido na hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições. Precedentes do STJ. 3 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0016158-76.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: GLEYSON MIRANDA DA SILVA e ALEXANDRE TRINDADE DAS MERCES (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento e as declarações seguras feitas pelas vítimas, confirmadas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar serem os réus os autores do delito.
2 - É cediço que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido na hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições. Precedentes do STJ.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 08 a 15 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
GLEYSON MIRANDA DA SILVA e ALEXANDRE TRINDADE DAS MERCES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que os condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, fixando, para cada um, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 31/05/2013, por volta das 14:28h, as vítimas, Jaime Erlander Leal Rodrigues e Edney Alan Azevedo Palheta, conversavam em frente à casa do primeiro, quando foram abordados pelos denunciados, que chegaram em uma motocicleta vermelha, e, portando armas de fogo, anunciaram o assalto. De Jaime, foi subtraída sua mochila, contendo dois celulares e diversos documentos pessoais, e, de Edney, foi subtraída uma bolsa, contendo três aparelhos celulares, documentos pessoais e de sua moto, e a quantia em dinheiro de R$2.000,00 (dois mil reais). Após, os assaltantes empreenderam fuga, ameaçando as vítimas de morte caso estas fossem atrás deles. Posteriormente, as vítimas reconheceram os acusados por meio de uma reportagem, e se dirigiram à Delegacia para reconhecer os acusados perante a Autoridade Policial. (...)¿

Após regular instrução, os réus foram condenados na forma antes deduzida (sentença às fls. 196/201, vol. I, datada de 13/10/2016).

Inconformados, os réus interpuseram o presente apelo (interposição à fl. 207 e razões às fls. 215/222) onde pedem a absolvição, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 223/227).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 232/235).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 10/11/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 17/03/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição dos recorrentes sob os argumentos de negativa de autoria e insuficiência de provas.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria delitiva, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Ao firmar a autoria e a materialidade delitivas, o magistrado
a quo
assim consignou:
¿(...) A materialidade e a autoria do crime objeto da denúncia estão fartamente comprovadas nos autos, uma vez que a vítima do crime de roubo, Sr. Edney Alan Azevedo Palheta, compareceu em Juízo e ratificou os termos oferecidos em sede policial. Afirmou que duas pessoas, em uma moto e portando arma de fogo, abordaram-no quando estava em frente à casa de seu amigo e também vítima Jaime Erlander Leal Rodrigues, e lhes roubaram seus pertences, tendo empreendido fuga logo em seguida. Alegou que se dirigiram à Polícia para registrar o ocorrido, tendo sido chamados a reconhecer. Por fim, confirmou que reconheceu os acusados sem dúvidas como os autores do crime. (...)¿

Tem razão o juízo.

Ocorre que a outra vítima, Sr. Jaime Erlander Leal Rodrigues, apesar de não ter sido ouvida em juízo, apresentou declaração lúcida, coesa e segura acerca dos fatos perante a autoridade policial (fl. 19), quando declarou:
¿(...) conversava com o cidadão EDNEY ALAN AZEVEDO PALHETA em frente a sua casa, ocasião em que surgiram dois elementos, em uma motocicleta HONDA FAN, (...) que abordaram ao declarante e a Jaime, armados com um revólver e uma pistola (...); Que ressalta que reconheceu os meliantes ao ver a reportagem sobre a prisão dos referidos na mídia (...); Que ressalta que ambos os meliantes pararam a motocicleta próximo ao declarante e JAIME e sacaram de armas de fogo do tipo revólver e uma pistola, e durante a abordagem ameaçaram constantemente ao declarante e a Jaime se reagissem; (...)¿

As declarações da referida vítima foram corroboradas em juízo pela outra vítima, Sr. Edney Alan, conforme citou o juízo e já transcrevi acima.

Os réus, por sua vez, limitaram-se a negar a autoria delitiva.

Ocorre que os fatos foram descritos com detalhes pelas vítimas, uma delas em juízo, quando afirmou ter reconhecido os réus na Delegacia e ser capaz de reafirmar seu reconhecimento em juízo, sendo certo que os réus foram reconhecidos três vezes nestes autos - uma na televisão, uma na delegacia (formalmente, conforme fls. 18 e 20) e uma em juízo - indicando a higidez e segurança das palavras das vítimas.

A respeito das declarações da vítima como meio de prova, leia-se:
¿(...) IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 475526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 14/12/2018)
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva imputada aos recorrentes, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator